Tribunal: TJMT
Processo: 1016280-42.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016280-42.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (EMBARGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (EMBARGANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016280-42.2020.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUITATIVO - § 8º, DO ART. 85, CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.096 STJ - PERCENTUAL DE 10% A 20% DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO, DO VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000510-68.2008.8.11.0028

APELANTE: PETROLUZ DIESEL LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA TETE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher, Alan Salviano dos Santos e Carlos Augusto Ribeiro da Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUITATIVO - § 8º, DO ART. 85, CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.096 STJ - PERCENTUAL DE 10% A 20% DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO, DO VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em razão da transação firmada entre as partes da ação de rescisão contratual, evidencia-se que o proveito econômico obtido, corresponde ao
percentual assegurado ao embargado, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Embargos de Declaração de Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher e Alan Salviano dos Santos
(id 172374675): Aduzem que o v. acórdão apresenta omissão, obscuridade e contradição. Explicam não haver base legal para a fixação dos honorários advocatícios com base em outro processo da qual a parte exequente não figura no polo da demanda. Realça que o v. acórdão está em descompasso com o entendimento firmado no Tema 1076/STJ. Asseveram não ser possível cumular valor da causa com proveito econômico obtido em outra demanda, o que torna obscura a base de cálculo. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa dos Embargos de Terceiro.

Embargos de Declaração de Carlos Augusto Ribeiro da Silva (id 172448150)
: alega que o v. acórdão apresenta omissão e contradição já que o fundamento está baseado em acordo pactuado em processo diverso, que tem o valor da causa diverso da presente demanda, bem assim, baseado em proveito econômico com valor da causa dos embargos de terceiro. Realça a omissão quanto ao tema 1076/STJ. Diz que de forma transversa, afastou a fixação equitativa, mas condenou sobre o proveito econômico. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do § 2º, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões (id. 174469157)
. Sustentam que o v. acórdão levou em consideração o acordo firmado entre os então embargantes de terceiro, agora embargados, com o embargado Carlos Augusto, ora embargante, nos autos do Processo n. 0002092-71.1998.8.11.0055 em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, anunciado por diversas vezes nos autos de origem, cujo imóvel lá discutido foi dado em garantia aos aqui embargantes Mohamad e Mara. Realça que somente após o acordo, Carlos Augusto passou a ser proprietário de parte do imóvel garantidos, no percentual de 15%. Asseveram não se visualizam contradição ou obscuridade, porque a base de cálculo fixada no v. acórdão. Para tanto, apresentam planilha de cálculo. Requerem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016280-42.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambos os requeridos embargados na Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão em relação a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta que as apelações foram tiradas de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos de Terceiro opostos por Darci Pasqualli e Endeida Pasqualli em face de Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongeli Zaher e Carlos Augusto Ribeiro da Silva, com a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00, em favor dos patronos de cada embargado.

Na hipótese, a controvérsia cingiu-se a fixação dos honorários advocatícios que, de acordo com os embargados e seus patronos, deveriam ser fixados nos termos do § 2º, do art. 85 e Tema 1.076/STJ, no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Em sessão de julgamento do dia 24/05/2023, este Relator proferiu voto no sentido de afastar os honorários por apreciação equitativa, e dar provimento aos recursos para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser repartido em igual porcentagem entre os causídicos.

Contudo, com o pedido de vista do e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o entendimento anterior foi revisto, no sentido de que, embora não fosse possível a apreciação equitativa dos honorários, portanto, observado o disposto no Tema 1.076/STJ, verificou-se particularidades na hipótese que conduziu a forma de fixação ora impugnada.

No caso, os embargados Mohamad e Mara, credores de Carlos Augusto em virtude de um Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, ingressaram com Ação de Execução indicando a penhora o bem que fora dado em garantia pelo executado.

Contudo, referido bem se encontrava em discussão na Ação de Resolução Contratual movida pelos embargantes (Darci e Eneida) contra Carlos Augusto, na qual as partes acabaram por firmar acordo com o reconhecimento de que o então requerido naquela ação (Carlos Augusto) tinha 15% da área objeto de rescisão. Ou seja, reconheceu-se a propriedade em favor dos autores no percentual de 85% do imóvel.

Nesse contexto, o fato dos embargados Mohamad e Mara não ter feito parte da referida ação de rescisão, não constitui óbice ao reconhecimento do direito dos embargantes (Darci e Eneida) quanto à propriedade do imóvel dado em garantia por Carlos Augusto em contrato firmado com Mohamad e Mara.

Ora, os Embargos de Terceiro foram opostos justamente a título de defender eventual direito sobre o bem em discussão tanto na Rescisão de Contrato quanto na Execução.

Desse modo, afastada a apreciação equitativa, o v. acórdão entendeu por fixar os honorários em percentual sobre o proveito econômico reconhecido no acordo firmado entre os embargantes (Darci e Eneida) e o embargado (Carlos Augusto), que é o executado pelos também embargados Mohamad e Mara e deu em garantia hipotecária o imóvel.

Aliás, de notar-se que o v. acórdão expressamente consignou o parâmetro utilizado, vale dizer: 10% sobre 15% do valor atualizado da causa. Nesse ponto, o v. acórdão:

Conquanto
o caso seja de aplicação do disposto no § 2º, do art. 85, do CPC
, como já encaminhado na sessão pretérita, observa-se uma particularidade no feito, consubstanciada na transação firmada entre os embargantes (Pasqualli) e o embargado (Carlos Augusto) na Ação de Rescisão Contratual n. 0002092-71.1998.8.11.0055, na qual foi reconhecido o direito do embargado (Carlos Augusto) em 15% sobre a área objeto do litígio (id 157767284).

Nesse cenário, os honorários advocatícios serão arbitrados em 10% sobre 15% do valor atualizado da causa, resultante do proveito econômico convencionado na transação firmada na Ação de Rescisão Contratual n. 0002092-71.1998.8.11.0055.

Sob tal entendimento,
revejo o posicionamento anterior para julgar parcialmente procedente as apelações
e fixar a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre 15% do valor atualizado da causa, por conta do convencionado na transação firmada na Ação de Rescisão Contratual n. 0002092-71.1998.8.11.0055, valor que deverá ser repartido entre os causídicos (50% para cada um).

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos recursos
para reformar a sentença e
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre 15% do valor atualizado da causa
, por conta do convencionado na transação firmada na Ação de Rescisão Contratual n. 0002092-71.1998.8.11.0055, valor que deverá ser repartido entre os causídicos (50% para cada um).

É como voto.

Diferente do abordado pelos ora embargantes, não há, sob qualquer ótica, dizer que o v. acórdão fixou os honorários por apreciação equitativa ou em desatenção ao Tema 1.076/STJ. Os honorários foram fixados nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, observado, no entanto, as particularidades da causa.

Sob tal vertente, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente e dentro dos limites da lide, não se caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

Ao que se evidencia, os vícios apontados constituem, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Do mesmo modo,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023